Tribunal: STF
Processo: HC 245101
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dinky Wilson Simonetti Gomes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO A BANHO DE SOL. PLEITO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO REFERIDO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, “como bem salientado pelo Parquet, não há previsão legal que respalde a contagem em dobro com base nas condições específicas de cumprimento da pena pelo apenado, bem como a situação difere dos casos paradigmas analisados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)”, de forma que não há suporte legal ao pleito defensivo. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 916.304 EDcl AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia “o Cômputo em Dobro da Pena Cumprida Em estado degradante/cruel Pelo Agravante”, subsidiariamente que se “aplique o Instituto da Remição Ficta pelo trabalho que deveria ter tido a oportunidade de se inserir enquanto alocado na cela p/ tal finalidade”.



    O Ministério Público Federal opina pela “EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”, em parecer assim resumido:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MANDAMUS SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO A BANHO DE SOL PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. PLEITO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO REFERIDO PRAZO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA PENA OU PARA EFEITO DE REMIÇÃO FICTA DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante..



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator para afastar o pleito defensivo (grifei):



    Aventou, ademais, que, por ter permanecido entre junho e dezembro de 2022 sem direito a banho de sol, o resgate da reprimenda em tal período deveria ser computado em dobro” (fl. 54).



    Primeiramente, no que tange ao pleito de contabilização do tempo em dobro, salientou a Corte de origem que o pleito “carece de amparo legal, uma vez que não há, no ordenamento jurídico, autorização para que se proceda a uma espécie de ‘remição’ da pena por excessos desta espécie ocorridos na execução da reprimenda” (fl. 55). 



    Já havia salientado o Juízo singular que, “como bem salientado pelo Parquet, não há previsão legal que respalde a contagem em dobro com base nas condições específicas de cumprimento da pena pelo apenado, bem como a situação difere dos casos paradigmas analisados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)” (fl. 62).



    Ainda, conforme exposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:



    Embora, de fato, a medida tenha sido adotada, por determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em relação aos presos do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Rio de Janeiro, e do Complexo Penitenciário de Curado, em Pernambuco, além de as respectivas resoluções terem eficácia inter partes, a situação ali verificada não é comparável à do agravante. 



    Em primeiro lugar, deve-se destacar que a aludida Corte esteve in loco nos estabelecimentos a fim de averiguar suas condições e que o Estado brasileiro pôde se manifestar a respeito das falhas verificadas. 



    Ademais, constou nas resoluções que as condições degradantes que justificariam a medida excepcional em relação aos presos daquelas instituições consistiriam na grave superlotação, atenção médica ínfima, mortalidade superior à da população livre, carência de informação sobre as causas das mortes, falta de espaços dignos para descanso noturno, insegurança física por falta de previsão de incêndio e insegurança pessoal decorrente da desproporção de pessoal em relação ao número de presos (Resoluções disponíveis em e . Acesso em 2-4-2024). 



    A Penitenciária Industrial de Blumenau, por outro lado, segundo o Juízo de origem,"conta com trabalho e estudo, além de equipe médica e odontológica para atendimento dos reeducandos. Há espaços específicos para o banho de sol, apoio psicológico e visitas íntima e social. A estrutura da unidade prisional é relativamente nova e bem estruturada" (autos do SEEU, seq. 215.1). 



    Nesse contexto não vislumbro ilegalidade na fundamentação exposta pelas instâncias de origem, porquanto o pleito de contagem do tempo de cumprimento da pena em dobro em virtude de ter sido cumprida parcialmente “Em estado degradante/cruel” (por ausência de banho de sol por um período aproximado de 6 meses) carece de previsão legal. 



    Ademais, foi ressaltado que a “A Penitenciária Industrial de Blumenau”, onde o ora paciente cumpria pena, não possui situação compatível com as das instituições alcançadas pela “determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos”, porquanto “"conta com trabalho e estudo, além de equipe médica e odontológica para atendimento dos reeducandos. Há espaços específicos para o banho de sol, apoio psicológico e visitas íntima e social. A estrutura da unidade prisional é relativamente nova e bem estruturada"”.



    Finalmente, quanto ao pleito de aplicação do “Instituto da Remição Ficta pelo trabalho”, também não assiste razão a parte impetrante, eis que a orientação desta Suprema Corte veda tal pretensão, valendo transcrever os seguinte acórdãos:



     Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



    1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes.



    3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 



    4. Habeas Corpus denegado.



    (HC 124.515, ministro Luís Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que “o direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual”.



    2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. Os entendimentos evidenciados na decisão agravada estão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo sido colacionados precedentes específicos, de ambas as Turmas, a fim de revelar a orientação dominante, quanto aos temas, no âmbito da Corte. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 227.580, ministro André Mendonça - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente